Tribunal: TJMT
Processo: 1033018-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033018-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.710.064/0001-44 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 37.603.473/0001-93 (EMBARGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA - CNPJ: 73.468.951/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH LOUTFI KASSAB - CPF: 293.229.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CASTOLDI - CPF: 240.246.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. LEI Nº 14.905/2024. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677/STJ. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para afastar honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz da Súmula 519/STJ.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) delimitar o alcance da referência à Lei nº 14.905/2024 no acórdão embargado, especialmente quanto à vedação de retroatividade, e se tal fundamentação exigiria integração do dispositivo; e (ii) definir o tratamento jurídico-processual do depósito judicial efetuado em 27/10/2022, em particular quanto à inexistência de efeito liberatório e à necessidade de consideração por dedução no encontro final de contas.

III. Razões de decidir

3.Inexiste contradição a ser sanada, pois a menção à Lei nº 14.905/2024 operou como delimitação jurídica da controvérsia (vedação de retroatividade e resguardo da estabilidade decisória), sem se converter, naquele julgamento, em comando autônomo de recálculo no dispositivo.

4.A pretensão de revisão de índices e rubricas não comporta determinação imediata em agravo, quando ausente, pela executada, memória de cálculo discriminada e impugnação analítica aptas ao cotejo técnico (CPC, arts. 524, § 5º, e 525, § 4º), preservando-se o alcance do provimento tal como lançado no acórdão embargado.

5.O depósito judicial efetuado como garantia do juízo não se equipara a pagamento voluntário e não possui efeito liberatório enquanto não houver efetiva disponibilização do numerário ao credor; contudo, o saldo depositado deve ser considerado por dedução no encontro final de contas, no momento processual próprio, evitando duplicidade de pagamento (Tema 677/STJ).

6.Inviáveis as sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, quando a insurgência revela utilidade integrativa e não evidencia abuso do direito de recorrer (CPC, art. 1.026, § 2º; arts. 80 e 81).

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão, mantido, no mais, o julgado embargado.

Tese de julgamento:
“1. A referência à Lei nº 14.905/2024, em embargos de declaração, pode operar como delimitação jurídica da vedação de retroatividade, sem impor recálculo no dispositivo quando ausentes elementos técnicos idôneos apresentados pela executada. 2. O depósito judicial prestado como garantia do juízo não tem efeito liberatório, devendo ser deduzido no encontro final de contas quando da efetiva disponibilização/levantamento pelo credor, nos termos do Tema 677/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 505, 524, § 5º, 525, § 4º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; STJ, Tema 677.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519/STJ.

A embargante sustenta, em síntese
a existência de contradição interna, porque, no tópico referente à Lei n.º 14.905/2024, teria havido reconhecimento de que não se aplicam retroativamente os novos critérios de juros e correção ao período anterior à vigência da norma, mas tal conclusão não teria sido refletida no dispositivo, que limitou o provimento à exclusão de honorários.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao abatimento do depósito judicial realizado em 27/10/2022, afirmando tratar-se de valor incontroverso cuja dedução seria necessária para evitar excesso e eventual enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para integrar o dispositivo quanto à irretroatividade da Lei n.º 14.905/2024 e determinar o abatimento do depósito judicial.

Em contrarrazões, JOÃO NUNES DA CUNHA NETO e AUGUSTO BARROS DE MACEDO pugnaram pela rejeição dos embargos, afirmando inexistirem vícios no acórdão e sustentando que o depósito referido teve natureza de garantia do juízo, não equivalendo a pagamento voluntário; requereram, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC) e a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da Admissibilidade

Os embargos são cabíveis (art. 1.022 do CPC) e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício conduzir, como consequência necessária, à alteração do resultado.

2.Do Mérito

2.1. Da alegada contradição – Lei n.º 14.905/2024

A embargante afirma existir contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao tratamento da Lei n.º 14.905/2024.

Sobre o ponto, o acórdão embargado consignou, de forma expressa, a vedação de aplicação retroativa de novos critérios de atualização a período anterior à vigência normativa, notadamente quando já definidos parâmetros no âmbito da decisão exequenda, fazendo referência ao art. 505 do CPC.

Ocorre que, no caso concreto, a insurgência recursal relacionada à atualização do crédito foi examinada no contexto mais amplo do julgamento, em que também se destacou a ausência, pela executada, de memória de cálculo discriminada e de impugnação analítica apta a permitir o cotejo técnico entre as rubricas e os índices utilizados (arts. 524, §5º, e 525, §4º, do CPC).

Assim, não houve comando reformador específico no dispositivo acerca de recálculo por índices, permanecendo o provimento restrito ao capítulo dos honorários da impugnação, por ser o único ponto em que se concluiu pela necessidade de ajuste imediato do decisum recorrido.

Dito isso, há utilidade em aclarar que a referência feita no acórdão à Lei n.º 14.905/2024 teve caráter de delimitação jurídica do tema (vedação de retroatividade), sem impor, naquele julgamento, determinação autônoma de refazimento de cálculos, por inexistirem, na moldura do recurso, elementos técnicos suficientes trazidos pela executada que viabilizassem, de forma segura, a recomposição do demonstrativo.

Logo, não se reconhece contradição a ser eliminada com modificação do dispositivo, mas cabível o esclarecimento integrativo para evitar interpretação de que teria havido provimento adicional implícito.

2.2. Da alegada omissão – abatimento do depósito judicial

A embargante sustenta omissão quanto ao abatimento do depósito judicial realizado em 27/10/2022. A decisão colegiada enfrentou a tese de excesso de execução e registrou que não seria possível reconhecer excesso sem base objetiva, diante da inexistência de demonstrativo discriminado apresentado pela executada.

Contudo, para fins de completude e considerando a controvérsia específica inaugurada nos embargos, impõe-se esclarecer a natureza processual do depósito judicial mencionado.

Conforme se extrai das próprias razões da parte embargada, o depósito foi realizado como garantia do juízo, contexto em que, à luz da orientação consolidada no Tema 677 do STJ, tal depósito não se equipara a pagamento voluntário e não afasta, por si, a incidência dos encargos previstos no título até a efetiva disponibilização do numerário ao credor; por outro lado, o saldo existente na conta judicial deve ser deduzido do montante devido quando da efetiva entrega/levantamento, evitando-se qualquer pagamento em duplicidade.

Assim, não há omissão apta a impor, nesta via estreita, determinação de “abatimento obrigatório” com efeitos modificativos, como pretende a embargante; todavia, cabe integrar o julgado para consignar, de modo expresso, que o depósito judicial existente deverá ser considerado por dedução no encontro final de contas, no momento próprio, sem lhe atribuir efeito liberatório enquanto não houver efetiva disponibilização ao exequente.

Trata-se de esclarecimento que preserva o conteúdo decisório do acórdão, sem reabrir o mérito do agravo ou alterar o resultado do julgamento.

3. Dos pedidos de multa e litigância de má-fé

Os pedidos formulados em contrarrazões (multa por embargos protelatórios e condenação por má-fé) não merecem acolhimento, pois os embargos, embora não conduzam à alteração do resultado, apontam questões que justificam integração do julgado. A aplicação das sanções do art. 1.026, §2º, e dos arts. 80 e 81 do CPC exige pressupostos mais rigorosos, que não se evidenciam nesta hipótese.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os
acolho parcialmente
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado, a fim de esclarecer que: (i) a menção à Lei n.º 14.905/2024 no voto teve caráter de delimitação jurídica (vedação de retroatividade), sem determinação autônoma de recálculo no dispositivo do julgamento do agravo; e (ii) o depósito judicial referido, realizado a título de garantia do juízo, não equivale a pagamento voluntário, devendo ser deduzido do montante final quando da efetiva disponibilização/levantamento, sem efeito liberatório até então, nos termos da orientação firmada no Tema 677 do STJ.

No mais, mantém-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026